Tribunal: STF
Processo: HC 93782
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU
   UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA
   LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA
   HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
I -
   A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório
   e a ampla defesa, em regressão de regime.
II - A prática de
   "fato definido como crime doloso", para fins de aplicação da
   sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em
   julgado da ação penal respectiva.
III - A natureza jurídica da
   regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da
   Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada
   no incido II tem por escopo a correta individualização da
   pena.
IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I,
   segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência
   ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana.
V -
   Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal
   Federal quando à perda dos dias remidos.
VI - Ordem denegada.